Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702287-17.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNER CALDEIRA BARBOSA, CARLA VARGAS CALDEIRA APELADO: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA D E C I S Ã O Em 28.07.2021, JUNER CALDEIRA BARBOSA e CARLA VARGAS CALDEIRA (exequentes/apelantes) ajuizaram cumprimento de sentença em desfavor de ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA (executada/apelada) (ID 73994606). Processado o feito, em 09.05.2024, sobreveio sentença: “Durante a tramitação dos autos em epígrafe a parte exequente juntou petição informando a integral quitação do débito (ID: 190531860; ID: 196203622). Desse modo, verifico que a obrigação outrora exequenda foi satisfeita. Ante o exposto, declaro extinto o cumprimento de sentença, em conformidade com o disposto no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do CPC/2015. Custas finais, se as houver, serão pagas pelos executados, em igual proporção. Sem honorários advocatícios. Não vislumbro a existência de interesse recursal. Assim, após a publicação desta sentença, certifique-se seu trânsito em julgado e, oportunamente, arquivem-se os autos mediante as anotações pertinentes” (ID 73994904 - negritei). Em 13.05.2024, certificada a disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônico naquela mesma data (ID 73994905). Em 14.05.2024, em cumprimento à determinação contida em sentença, certificado o trânsito em julgado (ID 73994906), autos arquivados em 21.06.2024, recolhidas as custas processuais finais por parte de JUNER CALDEIRA BARBOSA (primeiro exequente/primeiro apelante) em 20.06.2024 (IDs 73994917 - Págs. 1/4 e 73994919). Em 03.12.2024, JUNER CALDEIRA BARBOSA e CARLA VARGAS CALDEIRA (exequentes) apelam. Nas razões recursais, alegam: “A sentença recorrida padece de modificação. As partes recorrentes sofreram abalo psíquico e dano patrimonial, no viés do PROCESSO 0702287-17.2019.8.07.0014 RESCISÓRIA, POSSESSÓRIA. A parte recorrida ao quebrar cláusula contratual causou dano e dor aos recorrentes. A sentença prolatada na rescisória, possessória, restabeleceu o status quo de compra e venda imobiliária. Todavia, restou prejuízo, dano e sofrimento. Tais sucedâneos foram sofridos pelos recorrentes e família. Nesse jaez, nesse segundo processo, as partes recorrentes fizeram demonstrativo da perda, como demonstrado em planilha. Contudo, o r. Juízo ad quo não se ateve da malignidade sopesada. Não se apercebeu de que durante dois anos e meses, os recorrentes dispenderam: pagamento de R$ 125.000,00 de aluguel pago por outro apartamento, enquanto a recorrida ocupava o imóvel rescindido; R$ 33.000,00 de taxas condominiais do mesmo imóvel alugado; pagamento de IPTU do imóvel rescindindo e do imóvel alugado para abrigo da família dos recorrentes; R$ 9.000,00 de reparos feitos no apartamento dos recorrentes, considerando malfeitoria feita pela recorrida, enquanto ocupava o imóvel. Ainda que o r. Juízo ad quo tenha vindo a entender que corrigiu esse descalabro na aplicação da cláusula de arras, no processo referenciado, na possessória, houve diferença a favor dos demandantes recorrentes. Nesse patamar, vendo-se o valor da causa no patamar de R$ 157.000, deduzidas as arras, apura-se diferença de R$ 42.000,00. Nesse prisma, vislumbra-se ótica favorável aos recorrentes. Nessa testilha, as partes recorrentes rogam ao Egrégio Tribunal modificar a sentença, para atenuar a dor e relevar detrimento de patrimônio causado pela recorrida” (ID 73994920 - grifei). Preparo recolhido (ID 73994921). Em 11.06.2025, foi proferida decisão: “Considerando que a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença (ID 196206740) transitou em julgado em 14/05/2024 (ID 196741613), observa-se que JUNER CALDEIRA BARBOSA e CARLA VARGAS CALDEIRA interpuseram recurso de apelação em 03/12/2024. Logo, retifique-se o cadastro para incluir a executada e seu patrono no polo passivo. Tendo em vista que o juízo de admissibilidade compete ao Egrégio Tribunal, intime-se ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, § 1o do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para apreciação do recurso” (ID 73994922 - negritei). Contrarrazões de ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA (executada/apelada) pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade: “Inicialmente cabe destacar que o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que a sentença foi publicada e trânsito em julgado em 14/05/2024 (...) No entanto o Apelante interpôs recurso de apelação em 03/12/2024, ou seja, quase 7 meses depois do trânsito em julgado do referido processo, ultrapassou o prazo legal de 15 (quinze) dias uteis para interposição do recurso, nos termos do art. 1003, § 5o do CPC, tornando extemporâneo o recurso, não deve ser aceito. Portanto, não há o que se falar em provimento do recurso por ser intempestivo, além de que a decisão se tornou imutável” (ID 73994924 - grifei). É o relatório. DECIDO. O recurso interposto por JUNER CALDEIRA BARBOSA e CARLA VARGAS CALDEIRA (exequentes) em 03.12.2024 (ID 73994920) não deve ser conhecido. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença (artigo 1.003, caput e § 5o do Código de Processo Civil). A sentença foi proferida em 09.05.2024 (ID 73994904), tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 13.05.2024, segunda-feira (ID 73994905), certificado o trânsito em julgado em 14.05.2024 (ID 73994906). Registra-se que, em 20.6.2024, o apelante Juner Caldeira Barbosa informou o recolhimento das custas finais, oportunidade em que requereu a baixa dos autos, do que se infere que ele concordou com a r. sentença: “AO R. JUÍZO, JUNER CALDEIRA BARBOSA vem comunicar que recolheu custas finais. Acosta comprovante. Requer que dada a baixa pertinente. Pede deferimento.” (ID 73994917). Interposta somente em 03.12.2024, terça-feira, intempestiva a apelação. Mesmo se não tivesse sido certificado o trânsito em julgado, o prazo para interposição do recurso (de 15 dias úteis, contado a partir do dia seguinte à disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônico em 13.05.2024, segunda-feira) findaria no dia 03.06.2024, terça-feira, data essa também muito distante daquela em que efetivamente protocolizado o recurso, 03.12.2024. Forte nessas razões, não conheço do recurso (artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil). Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora